Tribunal: CARF
Processo: 10855.721684/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721684/2012-21
ACÓRDÃO
2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALMIR NORCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos documentos judiciais atestando a
fixação da verba alimentar e dos comprovantes dos pagamentos
realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721684/2012-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 14.047,81, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/82):
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 60-64), referente ao(s) exercício(s) 2010, ano(s)-
calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 16.157,86, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$ 59.404,17. Por falta
de comprovação. Regularmente intimado, não atendeu à intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 4.133,38. Por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu à intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem (fls. 02 e 06-07):
Despesas Médicas - despesas médicas realizadas com plano de saúde do próprio
contribuinte (R$ 4.133,38), sendo correto R$ 4.500,49.
Pensão Alimentícia - referem-se os lançamentos a Acordos Homologados Judicialmente.
Foram pagas pensões alimentícias às alimentandas Nelli Batista dos Santos (R$ 22.037.95)
e Yara Araújo Silva (R$ 37.366.22), descontadas em folha de pagamento e pagamentos
complementares em dinheiro.
É o sintético relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721684/2012-21
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a título
de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas.
Cientificado da decisão, em 11/07/2017 (fls. 81), o contribuinte, em 09/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 90/91), insurgindo-se contra a manutenção parcial o lançamento,
pugnando pelo restabelecimento das despesas com pensões alimentícias, pagas em conformidade
com os acordos judiciais homologados, cujos valores foram descontados em folha de pagamento
pela fonte pagadora Governo do Estado de São Paulo, conforme se depreende do informe de
rendimentos emitido, trazendo ainda os comprovantes de depósitos das verbas alimentares
remanescentes, creditadas nas contas bancárias das gestoras/responsáveis pelos alimentandos.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 86/132.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com pensão alimentícia, no
valor de R$ 26.625,95, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2010.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721684/2012-21
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, como cópia de peças processuais extraídas da Ação Revisional de Alimentos no 496/03,
que tramitou na 5a Vara Cível de Marília/SP (fls. 101/104).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 78/82):
PENSÃO ALIMENTÍCIA
(...)
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de
Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a
obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869/1973, onde é
possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em
dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
Feita essa preleção, a infração foi lavrada, em face de o contribuinte não haver
comprovado a dedução de pensão alimentícia.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante faz prova da obrigação alimentar
com a Sra. Yara Araújo Silva Walmir, ou seja, apresenta o Acordo Homologado
Judicialmente. Neste, está consignado que o montante a ser pago mensalmente aos
alimentandos seria de R$ 2.500,00, reajustados pelo INPC e limitados a 70% dos
rendimentos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sendo a eventual
diferença paga mediante depósito bancário (fls. 16-30).
Em relação ao pagamento dessa pensão, acosta o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, onde está registrado, para a
alimentanda/responsável supracitada, uma transferência de pensão alimentícia de R$
32.778,22 (fl. 40-41).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721684/2012-21
5
Em relação à segunda alimentanda/responsável, a Sra. Nelli Batista dos Santos, à exceção
da Carta Precatória, excerto do Diário Oficial e Certidão de Casamento (folhas 31-38),
mencionando o processamento de Ação Revisional de alimentos e a separação
consensual, não acostou a referida Ação, ou o efetivo Acordo Homologado
Judicialmente, ou a Decisão Judicial anterior ou revisada, contendo os termos integrais
determinados/acordados, a exemplo do valor estipulado para a pensão alimentícia
pleiteada e outras condições eventualmente estabelecidas.
Assim, inócua a apresentação de qualquer demonstrativo de repasse de recursos à
alimentanda (fls. 39-40),uma vez que restou desatendida condição essencial probatória
para o gozo do direito. Os valores transferidos àquela Sra. (Nelli Batista dos Santos)
devem ser tomados como mera liberalidade e, portanto, não dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda.
Cumpre ainda aduzir que o valor da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário
não é dedutível, pois corresponde à importância já utilizada na apuração da base de
cálculo de rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte (destaques acrescidos):
Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Gratificação natalina
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina (13o
salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do mês de
dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
...
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos.
Observe o impugnante que a sua fonte pagadora, corretamente indicou o valor da pensão
alimentícia dedutível no quadro Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na
Fonte, não incluindo ali o 13o salário. Apôs a parcela de tributação exclusiva de maneira
segregada em outro quadro/item, meramente a título de conhecimento: Informações
Complementares (fl. 40).
Mantida a glosa efetuada, por conseguinte.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos ora anexados – decisão judicial homologando o acordo celebrado
na Ação Revisional de Alimentos no 496/03, que tramitou na 5a Vara Cível de Marília/SP, aliado ao
informe de rendimentos emitido pelo Governo do Estado de São Paulo (fls. 102/105), comprovam
a obrigação alimentar atribuída, excetuando apenas a parcela incidente sobre o 13o salário, por se
sujeitar ao regime de tributação exclusiva na fonte, conforme bem fundamentado na decisão
recorrida, excetuando também as supostas transferências e depósitos bancários acostados (fls.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.743 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721684/2012-21
6
110, 112, 115, 117, 118, 121, 124/131), uma vez que não há como vinculá-los à prestação
alimentar, dada a divergência mensal das diferenças constatadas em relação aos valores pagos a
ambas genitoras, aliado a ausência de identificação e/ou vinculação do contribuinte como
depositante em quase a totalidade dos comprovantes apresentados – demonstram que, de fato, o
Recorrente realizou o pensionamento à filha/alimentanda, Liliane dos Santos Nórcia, por meio de
sua genitora/responsável, Nelli Batista dos Santos, suprindo assim o vício apontado na decisão
recorrida, razão pela qual e somente neste ponto, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental produzida (fls. 102/105), afasto a glosa
sobre a aludida despesa, no limite em que comprovado por documentação hábil e idônea, e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa com o plano Sul América Seguros e Saúde, nada a prover,
porquanto tal despesa foi integralmente reestabelecida pela decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 14.047,81, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Original